Tribunal: TJSP
Processo: 1002980-13.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

CONTRATO – Seguro – Indenização – Autor, portador de neoplasia maligna dos ossos com sequela de hemipelvectomia interna esquerda por osteossarcoma – Invalidez Funcional Permanente por Doença – Condenação ao pagamento do valor da

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

CONTRATO – Seguro – Indenização – Autor, portador de neoplasia maligna dos ossos com sequela de hemipelvectomia interna esquerda por osteossarcoma – Invalidez Funcional Permanente por Doença – Condenação ao pagamento do valor da apólice, de R$10.276,00 – Insurgência da contratada – Descabimento – Erro na somatória do total da tabela que não impede o acolhimento do pedido – Laudo pericial conclusivo quanto à incapacidade atestada do periciando – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.